Tribunal: CARF
Processo: 19613.721647/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721647/2020-41
ACÓRDÃO
2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBALPACK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 206.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, quando se constata
falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte. A matéria encontra-se sumulada no âmbito deste
Conselho, conforme súmula CARF 206.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAR O INTERESSE JURÍDICO.
Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é suficiente
demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência do
fato gerador, mas sim que teve interesse jurídico comum naquela situação
que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas
sim o interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do polo passivo os Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano
Leal Passos.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 06) no qual foi aplicado a multa isolada no
percentual de 150%, prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 c/c inciso I do caput do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em virtude da compensação com falsidade na GFIP, em
decorrência da glosa da compensação tributária efetuada por meio do Despacho Decisório
RFB/8aRF/DRF PPE/EQAUD/COMPREV no 3.054/2020 (fls. 634 a 644), parte integrante do Processo
Administrativo Fiscal no 19613.721020/2020-90, no valor de R$ 5.325.015,00, na competência
09/2018.
Conforme extraído do Relatório Fiscal (fls. 09 a 19), após análise dos documentos e
informações prestadas pelo contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, exarou o Despacho Decisório RFB/8aRF/DRF PPE/EQAUD/COMPREV no 3.054/2020, de
16 de Novembro de 2020, parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no
19613.721020/2020-90 (fls. 634 a 644), no qual decidiu (fl. 641):
24. O sujeito passivo, ao fazer inserir em GFIP, informação de compensação
objetivando “criar” créditos de que tinha pleno conhecimento serem inexistentes,
com o fito de abster-se de pagar débitos já constituídos, reduziu,
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
3
deliberadamente, o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal.
25. Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade, e, portanto, estão sujeitas à multa isolada de 150% sobre
o valor total indevidamente compensado, conforme previsão do parágrafo
décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 26/11/2020,
conforme “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 661), e os solidários foram
cientificados por via postal nas datas de 06/12/2020 e 07/12/2020, conforme A.R. acostados às fls.
666 e 669, e apresentaram Impugnação Única (fls. 672 a 702) na data de 22/12/2020 (fl. 671),
alegando, em apartada síntese:
(a) Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN em matérias julgadas com repercussão
geral pelo STF ou em recurso repetitivo pelo STJ;
(b) As matérias julgadas favoravelmente à Globalpack no MS 5005334-
93.2018.4.03.6105 estão em consonância com o entendimento do STJ proferido em
recurso repetitivo;
(c) Da obrigatoriedade do CARF em aplicar os precedentes de recursos repetitivos
pelo STJ – inteligência do artigo 62 do regimento interno desse tribunal
administrativo – Precedentes;
(d) Da ausência da configuração de fraude e da impossibilidade de
responsabilização dos sócios;
(e) Da ausência de fundamentos para aplicação da multa qualificada; e
(f) Da repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF (Tema 736) e da
contemporaneidade
desse
julgamento
a
esta
impugnação
–
possível
reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada ora combatida.
Ao final, pugnaram pelo cancelamento do Auto de Infração, e, subsidiariamente,
para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, diante do descabimento de sua
responsabilização quanto aos fatos geradores que ensejaram a penalidade objeto da autuação.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da DRJ em Belém/PA, em sessão de 28 de outubro de 2021, no acórdão
no 102-002.503 (fls. 762 a 777), julgou a Impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 762 a 763):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
4
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a compensação indevida, na
forma estabelecida nos atos normativos da Receita Federal do Brasil é
pressuposto essencial para o lançamento legítimo da multa isolada de 150%
prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa isolada de cento e cinquenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência de manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da
Lei 10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo
STF, quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve
prosseguir normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. FRAUDE. INFRAÇÃO DE
LEI. INTERESSE COMUM. ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN.
Considera-se responsável tributário solidário o sócio administrador que decide e
atua na conduta dolosa de fraude que resultou na redução de recolhimento dos
tributos devidos pela pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Por se tratar de sócios que se beneficiaram com os ganhos indevidos obtidos pelo
não recolhimento dos tributos, resta ainda caracterizado o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, devendo também
ser considerados responsáveis solidários segundo a regra do art. 124, I, do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Sujeito Passivo tomou ciência do Acórdão em 11/11/2021, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 786), o responsável Joacir tomou ciência em 14/12/2021,
conforme A.R. acostado à fl. 789, e o responsável Cristiano tomou ciência na data de 10/12/2021,
por via postal, conforme A.R. acostado à fl. 790, e interpuseram Recurso Voluntário Único (fls. 793
a 822) na data de 09/12/2021 (fl. 792), repisando os mesmos fundamentos opostos na
Manifestação de Inconformidade, que sintetizo nos tópicos abaixo:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
5
(i) Os créditos compensados foram reconhecidos judicialmente. Súmulas e
Precedentes em Recursos Representativos de Controvérsia são de obediência obrigatória pela
administração;
(ii) Inexistência de fraude ou falsidade nas informações prestadas pela Globalpack.
Inaplicabilidade dos precedentes citados no Acórdão Recorrido;
(iii) Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN em matérias julgadas em repercussão
geral pelo STF ou em recurso repetitivo pelo STJ. Evolução do ordenamento jurídico e a
pertinência da sua interpretação sistemática. Precedentes do CARF;
(iv) Os princípios da finalidade e eficiência. Tema 736, do STF;
(v) Ilegitimidade passiva dos sócios da Globalpack;
(vi) Ilegalidade da multa qualificada de 150%. Inexistência de dolo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte e solidários, ora
recorrentes, em que lhes fora aplicada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), nos
termos do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, em virtude da compensação com falsidade na GFIP, cuja compensação fora glosada,
uma vez que alicerçada em aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado – objeto do processo administrativo n. 19613.721020/2020-
90.
Portanto, a controvérsia e análise deste processo paira exclusivamente acerca da
incidência ou não da multa isolada aplicada em face do contribuinte e responsáveis, ora
recorrentes, e na responsabilidade tributária dos sócios administradores.
Da Multa Isolada
Conforme preconizado pelo §10 do artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, com as
alterações realizadas pela Lei n. 11.941/2009, na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele estará sujeito à multa de
150%, ipsis litteris:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
6
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19961, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Vislumbra-se, deste modo, que o legislador determina a aplicação da multa de
150% (cento e cinquenta por cento), quando constatada a falsidade da declaração GFIP, sem
mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Neste sentido, basta que na declaração se insira créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos
recolhimentos, seja por não haverem integrado a base de cálculo das contribuições, ou pela
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
A incidência da multa isolada, portanto, não está condicionada à comprovação de
evidente intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo. Este é o entendimento consolidado no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a
seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010 RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES
DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO
RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e
com os fundamentos ali adotados. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1. Importa renúncia às

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
7
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o
vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da
decisão definitiva no âmbito administrativo. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de
multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas,
quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não
tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário
Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela
fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da
mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos
distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a
fraude, o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de
mora é consequência da inadimplência do contribuinte. (Acórdão no 2201-010-
978, de 13/07/2023, Relatora: Débora Fofano dos Santos).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011 MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. O litígio instaurado limita o exercício do
controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita
com a autuação. A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com
a autuação sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos,
excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. MULTA
ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. Diante da existência de compensação
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
8
indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-
se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no
valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de
dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte. (Acórdão no 2201-
010.769, de 09/05/2024, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/2009 a 30/08/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. Atendidos os pressupostos
recursais e demonstrando-se que os acórdãos recorrido e paradigma, tratando de
situações fáticas similares, adotaram interpretações diversas em face do mesmo
arcabouço
jurídico-normativo,
caracterizando-se
assim
a
divergência
jurisprudencial, impõe-se o conhecimento do recurso. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.264, de
23/10/2019, Relatora: Maria Helena Cotta Cardozo).
No caso em comento, o contribuinte ao declarar em GFIP créditos tributários que
não são revertidos de certeza, liquidez e exigibilidade – diante da ausência do trânsito em julgado
da ação judicial que fundamentou a não incidência das contribuições previdenciárias – prestou
informação falsa, diante da inexistência do crédito tributário que encontra-se sub judice, violou o
artigo 179-A do CTN, e, por conseguinte, de modo que atrai a incidência da multa isolada de 150%,
conforme informação extraída do relatório fiscal (fl. 14):
17. Ante tudo isso, como a DD. Sentença de primeiro grau reconheceu a
possibilidade de compensação, somente após o trânsito em julgado (170-A, do
CTN), condição esta não provada nos autos, e, considerando que nas
competências 01 a 07/2018 foram apuradas compensações de contribuições
previdenciárias realizadas em GFIP/SEFIP sobre verbas de natureza
remuneratória, no montante de R$ 3.550.010,01, emitimos o Despacho Decisório
RFB/8aRF/DRF/PPE/EQAUD/COMPREV no 3.054/2020 nos autos do Processo no
19613.721020/2020-90, com decisão de NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
e GLOSA dos valores indevidamente compensados em GFIP conforme abaixo
Com isso, o recorrente assume o risco do uso dos créditos prematuramente, na
condição de dolo. Além disso, a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada
à autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
A matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, conforme redação da
súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
9
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
Diante disso, neste ponto, não merece reparos a decisão proferida pela DRJ,
devendo ser mantida a multa isolada aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Da Responsabilidade Solidária dos Sócios-Administradores
Afirmam os Recorrentes que o fato de terem procedido com as retificações das
GFIP ́s antes do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu créditos previdenciários no
momento das compensações, não pode ser caracterizado conduta fraudulenta, com “dolo de
reduzir crédito tributário”, para fins de responsabilização tributária prevista nos artigos 124, inciso
I c/c 135, inciso III do CTN.
De fato, neste ponto o recurso comporta provimento, e a responsabilidade solidária
dos Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano Leal Passos deve ser afastada.
A fiscalização utilizou como mesmo motivo, tanto para a aplicação da
responsabilidade solidária (artigo 124, I, CTN), como da responsabilidade pessoal (artigo 135, III,
CTN), o fato de a recorrente, pessoa jurídica, ter utilizado de informações falsas para realizar a
compensação, consubstanciada em crédito tributário decorrente de decisão judicial sem que
tivesse ocorrido o trânsito em julgado.
O equívoco quando da utilização de créditos tributários oriundos de decisão judicial
sem que houvesse o respectivo trânsito em julgado não é suficiente para fins de responsabilização
solidária e pessoal das pessoas físicas dos sócios-administradores.
Para esclarecer a amplitude da expressão "interesse comum" constante do artigo
124 do CTN é importante atentarmos que, em matéria tributária, os sujeitos passivos da obrigação
principal são de dois tipos: contribuinte e responsável.
O inciso I do art. 124 do CTN trata da chamada solidariedade de fato entre as
pessoas que tenham "interesse comum" na situação que constitua fato gerador. Todavia, a
sujeição passiva por responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128 do CTN, depende de
disposição expressa de lei.
A interpretação conjunta desses dispositivos ajuda a esclarecer o alcance da
expressão "interesse comum" constante do artigo 124, I do CTN. Isso porque, se admitirmos que a
expressão "interesse comum" equivale à "interesse econômico" "interesse de fato” esvaziaríamos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
10
de sentido tanto o inciso II do mencionado artigo, como da norma do artigo 128 do Código
Tributário Nacional.
Assim, ao mencionar "interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o
Código está dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato gerador, na
qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento do mesmo fato, por isso, todos
assumem a condição de sujeitos passivos da obrigação, solidariamente.
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de
bens, relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido,
interessa à mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e
mulher são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo
de Brito Machado, Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
No caso em comento, verifico apenas o interesse econômico dos sócios pessoas
físicas, mas não vislumbro o interesse jurídico, o que, como dito acima, não justifica a atribuição
da responsabilidade.
No que se refere à atribuição da responsabilidade pessoal (de terceiros), nos termos
do art. 135, III do CTN, não restou comprovada a prática de atos dos atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Não se deve imputar responsabilidade pessoal sem
a exata e necessária descrição dos atos pessoais praticados de forma dolosa, de modo que não
pode servir de subsunção à hipótese o fato de haver elevado percentual de participação
societária.
Este é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/05/2012
a
31/12/2012
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias, contado da ciência da decisão de primeira instância, não comportando a
apreciação das alegações de mérito. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SÚMULA CARF 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. O CARF falece de competência
para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido,
art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso
porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
11
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido,
compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade
de
atos
normativos.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO
DA CONDUTA O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos
por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível
que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de
infração, é de ser excluída a responsabilidade. (Acórdão no 2202-010.389, de
05/10/2023, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2011, 2012 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL. Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do CTN. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA. De acordo com o disposto na
Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O INTERESSE JURÍDICO.
Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é suficiente
demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência do fato
gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico comum naquela situação
que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas sim o
interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o contribuinte.
(Acórdão no 2201-009.794, de 08/11/2022, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim).
Desta forma, deve ser afastada a responsabilização solidária, para excluir do polo
passivo os Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano Leal Passos.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, para afastar a responsabilidade solidária indevidamente atribuída, com fundamento
nos artigos 124, I e 135, III do CTN, e excluir do polo passivo os Srs. Joacir Lopes Borges e Cristiano
Leal Passos.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721647/2020-41
12

Fl. 836
DF CARF MF
Original